Tribunal: TJSP
Processo: 1025454-25.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação - Competência Recursal - Empresa Municipal de Habitação de Santo André S/A - Emhap que pretende a rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Descumprimento de contrato de natureza privada - Competência das Câmaras de Direito Privado, nos termos da art. 5a, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013 – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
Apelação - Competência Recursal - Empresa Municipal de Habitação de Santo André S/A - Emhap que pretende a rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Descumprimento de contrato de natureza privada - Competência das Câmaras de Direito Privado, nos termos da art. 5a, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013 – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025454-25.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ILSON BANIN, é apelado EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
DE SANTO ANDE S.A- EMHAP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025454-25.2018.8.26.0554 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1025454-25.2018.8.26.0554 (Digital)
Comarca:
Santo André
4a Vara Cível
Apelante:
ILSON BANIN
Apelada:
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SANTO ANDRÉ
S/A - EMHAP
Voto no 21.789
Apelação - Competência Recursal - Empresa Municipal de
Habitação de Santo André S/A - Emhap que pretende a
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse
Descumprimento de contrato de natureza privada -
Competência das Câmaras de Direito Privado, nos termos
da art. 5a, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no
623/2013 Precedentes Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
É Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Reintegração
de Posse proposta por EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SANTO
ANDRÉ S/A - EMHAP contra ILSON BANIN, objetivando a rescisão de Termo
de Ocupação com Opção de Compra.
A r. sentença de fls. 164/168 julgou procedente o pedido,
declarando rescindido o contrato e determinando a reintegração da Autora na
posse do imóvel.
Apela ILSON BANIN pugnando pela reforma da decisão.
Regularmente processado, vieram aos autos contrarrazões
ao recurso (181/188).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da
sentença apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025454-25.2018.8.26.0554 -Voto no
3
O recurso não comporta conhecimento.
É que a competência desta Seção de Direito Público não
abrange a matéria versada nos autos.
Extrai-se da exordial que a EMPRESA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO DE SANTO ANDRÉ S/A - EMHAP, sociedade de economia mista
com personalidade jurídica de direito privado, pretende a rescisão de contrato
de compra e venda e a reintegração na posse do imóvel de sua propriedade.
Portanto, vê-se que a matéria controvertida diz respeito ao
descumprimento de compromisso de compra e venda, ou seja, contrato de
natureza privada.
Com efeito, registre-se que a matéria sub judice é de
competência da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I,
item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta
e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida
em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
[...]
I.25
Ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos
Portanto, ante a incompetência da Seção de Direito Público
para processar e julgar o presente recurso, nos termos da Resolução no
623/2013, expedida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, de
rigor a remessa dos autos à Seção de Direito Privado.
No mesmo sentido, são esclarecedores os julgados deste E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025454-25.2018.8.26.0554 -Voto no
4
Tribunal de Justiça, inclusive desta 4a Câmara de Direito Público:
COMPETÊNCIA RECURSAL
BENS PÚBLICOS
Ação de
rescisão contratual c.c. pedido de reintegração de posse

Competência para julgamento do recurso de uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado I Inteligência do art. 5o, item
I.25 e § 3o, ambos da Resolução no 623/2013 com redação dada
pela Resolução no 813/2019 deste E. Tribunal
Precedentes
desta Corte
Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição. (Apelação Cível 0003330-89.2013.8.26.0538;
Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única;
Data do Julgamento: 11/06/2019);
APELAÇÃO Empresa Municipal de Habitação Popular de Santo
André S/A (EMHAP)
Imóvel integrante de programa
habitacional popular - Ação de rescisão de contrato por
descumprimento de cláusulas contratuais c.c. reintegração de
posse, ajuizada contra particulares
Cessão do objeto do
contrato sem prévia e expressa anuência da autora - Sentença
de procedência da demanda Competência de uma das 1a a 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado - RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1016991-31.2017.8.26.0554; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019)

APELAÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE
ECONOMIA
MISTA
(COHAB)
E
PARTICULARES

COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO Pretensão
da COHAB/Bauru de rescindir contrato de compra e venda de
imóvel em razão de inadimplemento dos contratantes Contrato
que não se caracteriza como contrato administrativo
É
inderrogável a competência (ratione materiae/personae) da
Seção de Direito Privado para o julgamento de ações que versam
exclusivamente sobre interesses privados Matéria não afeta
ao Direito Público
A competência para processar e julgar
recursos interpostos nos autos de ação de compra e venda de
coisa imóvel, estritamente submetido ao regime de direito
privado, é de uma das Câmaras de Seção de Direito Privado I
deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do artigo
5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013
Precedentes do
TJ/SP, inclusive do Egrégio Órgão Especial. Recurso não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025454-25.2018.8.26.0554 -Voto no
5
conhecido,
com
determinação. (Apelação
Cível
0009436-15.2010.8.26.0072; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/02/2019).
COMPETÊNCIA RECURSAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
MOVIDA POR SOCIEDADE ECONOMIA MISTA
Ação de
rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada por
sociedade de economia mista (EMHAP)
Controvérsia que
envolve matéria afeta ao direito privado e que tramitou em vara
cível, não havendo motivos para fixar a competência recursal
desta E. Seção de Direito Público
Matéria inserida na
competência de uma das câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos do
art. 5o, II.7, da Res. n.o 623/2013 Precedentes do Direito
Público, inclusive desta C. 8a Câmara Recurso não conhecido
com determinação de remessa à E. Seção Direito Privado, para
redistribuição na Segunda Subseção.
(TJSP; Apelação Cível 1017116-96.2017.8.26.0554; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/10/2018; Data de Registro: 01/11/2018)
De rigor, portanto, o não conhecimento do recurso e a
redistribuição do feito.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE CONHECIMENTO
à
Apelação, determinando-se a remessa dos autos à Seção de Direito Privado.
Ana Liarte
Relatora